Tribunal: TJPA
Processo: 0021622-13.2006.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ART. 1.030, I, ?b?, DO CPC. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA NO RE COM REPERCUSSÃO GERAL ? 609.381 E 424.053 ? TEMAS 480 E 257. TETO CONSTITUCIONAL. DISTINÇÃO NÃO ACOLHIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº __________ (DJE: ___/____/2020) - TRIBUNAL PLENO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO Nº. 0021622-13.2006.814.0301
AGRAVANTE: HAROLDO NELSON ANDRADE SERRA E OUTRO
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ART. 1.030, I, `b¿, DO CPC. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA NO RE COM REPERCUSSÃO GERAL - 609.381 E 424.053 - TEMAS 480 E 257. TETO CONSTITUCIONAL. DISTINÇÃO NÃO ACOLHIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno no recurso extraordinário na apelação, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes e suspeição a Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém (PA), de 12 a 19 de agosto de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Vice-Presidente e Relatora
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO Nº. 0021622-13.2006.814.0301
AGRAVANTE: HAROLDO NELSON ANDRADE SERRA E OUTRO
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
HAROLDO NELSON ANDRADE SERRA E OUTRO
contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, ¿b¿, do Código de Processo Civil, em virtude de o acórdão recorrido estar de acordo com a tese firmada nos recursos extraordinários com repercussão geral 609.381 e 424.053 - temas 480 e 257.

Sustentou a parte recorrente, em síntese, que as teses firmadas nos julgamentos dos recursos extraordinários com repercussão geral n. 609.381 e 606.358 (temas 480 e 257) diferem no caso concreto, uma vez que nunca perceberam acima do Governador do Estado, tendo sido aplicado a eles um teto presumido/fictício de Secretário de Estado. Também foi alegado que o caso não se trata de reconhecimento do direito à remuneração acima do teto, e sim de cobrança de parcelas pretéritas já concedidas em mandado de segurança com trânsito em julgado, sem oposição de ação rescisória.

Apresentaram-se contrarrazões (fls. 947/948v).

Em juízo de admissibilidade, o recurso extraordinário (fl. 902/903-v) foi admitido considerando a distinção alegada pelo recorrente.

O Supremo Tribunal Federal, na análise do recurso extraordinário, determinou a devolução dos autos ao juízo de origem para aplicação das teses firmadas nos RE 606.358 e 609.381 (fl. 919)

Em cumprimento à determinação da Suprema Corte, foi negado seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC (fl. 921/922), o que ensejou a interposição do presente agravo interno.

É o relatório.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO Nº. 0021622-13.2006.814.0301
VOTO

A decisão agravada (fls. 921/922) está em consonância com as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nº 606.358 e 609.381, assim fixadas:
Tema 480(RE 609.381): O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.
Tema 257 (606.358): Computam-se, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.

Ressalte-se, por oportuno, que a Suprema Corte vem aplicando sistematicamente os precedentes acima elencados em casos de servidores públicos que percebem remuneração acima do limite estabelecido constitucionalmente, conforme denota-se dos julgados que abaixo colaciono:
SERVIDOR - TETO REMUNERATÓRIO - VANTAGENS PESSOAIS - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 - INCIDÊNCIA. As vantagens pessoais recebidas por servidores públicos, ainda que anteriores à Emenda Constitucional nº 41/2003, estão incluídas no limite do teto remuneratório estabelecido no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. Precedente: recurso extraordinário nº 606.358/SP, relatado no Pleno pela ministra Rosa Weber, sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de abril de 2016. Ressalva da óptica pessoal. (AI 640920 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 09-12-2016 PUBLIC 12-12-2016)
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. TETO REMUNERATÓRIO. SUBMISSÃO. PRECEDENTES. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que prêmios e gratificações de produtividade são vantagens diretamente relacionadas ao exercício de cargo público e, por isso, devem submeter-se ao teto remuneratório. Precedentes. Agravo desprovido. (RE 602067 AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)
EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 606358, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016)
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. TETO REMUNERATÓRIO. SUBMISSÃO. PRECEDENTES. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que prêmios e gratificações de produtividade são vantagens diretamente relacionadas ao exercício de cargo público e, por isso, devem submeter-se ao teto remuneratório. Precedentes. Agravo desprovido. (RE 602067 AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Em suma, decidiu a Suprema Corte que o
teto remuneratório
previsto no inciso XI do art. 37 da Carta Magna abrange
todas as verbas remuneratórias
percebidas pelos servidores públicos da União, Estado, Distrito Federal e Municípios,
incluindo-se os valores percebidos, a título de vantagem pessoal, anteriormente à vigência da EC nº. 41/2003
, não cabendo reivindicação do valor excedente sob o fundamento da garantia de irredutibilidade de vencimentos.

Logo, sendo o caso dos autos de percebimento acima do teto constitucional, necessário se faz a aplicação das teses acima referidas.

Por fim, cumpre ressaltar que as distinções alegadas pelo recorrente foram submetidas ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete a referida análise, tendo a Suprema Corte decidido ser o caso de aplicação das teses firmadas nos Recursos Extraordinários 609.381 e 606.358 (fls. 919).

Tudo somado,
voto pelo não provimento do agravo interno
.

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044
PÚB. 2019. 638
6